Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701625-24.2017.8.07.0014 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A APELADO: CASSIO SALES COSTA DESPACHO Banco Bradesco Financiamentos S/A (id. 14939630) requer a expedição de ofício ao Detran/SP para que o veículo seja transferido para seu nome, bem como o bloqueio administrativo de circulação. Nada a prover, pois a r. sentença (id. 14939620) determinou que as providências solicitadas ocorrerão nos autos com o trânsito em julgado. Publique-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora